Tribunal: TJES
Processo: 0024165-51.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024165-51.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON CAMUZZI

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APOSENTADO. REGIME DE CUSTEIO. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por ex-empregado aposentado contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, pedido de antecipação de tutela e repetição do indébito, proposta em face da operadora de plano de saúde e da ex-empregadora. O autor, após a aposentadoria, foi surpreendido com majoração abrupta da mensalidade do plano de saúde de R$ 114,06 para R$ 1.430,03. Requereu a equiparação dos valores pagos aos dos funcionários da ativa, a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se é lícita a alteração do regime de custeio do plano de saúde coletivo empresarial para ex-empregado aposentado, mediante adoção de tabela individual por faixa etária, em desconformidade com o modelo aplicado aos funcionários ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A jurisprudência vinculante do STJ (Tema 1034) determina a paridade de custeio entre ativos e inativos nos planos coletivos empresariais, admitindo-se apenas a diferenciação por faixa etária se igualmente aplicada a todos os beneficiários.

4.
A distinção de regime de custeio entre ativos e inativos, mediante imposição de tabela individual apenas aos aposentados, é prática abusiva e contrária ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998.

5.
As rés, detentoras dos contratos e documentos técnicos, não comprovaram que os funcionários ativos estavam submetidos ao mesmo regime de custeio por faixa etária individual, ônus probatório que lhes incumbia.

6.
A cobrança em desacordo com tese jurídica vinculante configura ilícito contratual e autoriza a restituição do indébito, simples para os pagamentos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação do STJ no EAREsp 600.663/RS.

7.
A majoração de mais de 1.155% na mensalidade de plano de saúde de consumidor idoso e aposentado configura dano moral in re ipsa, sendo dispensável a demonstração da extensão do sofrimento.

8.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da

razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso provido

Tese de julgamento:

1.
A operadora de plano de saúde coletivo empresarial não pode impor ao ex-empregado aposentado regime de custeio diverso do aplicado aos empregados ativos, sob pena de violação ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998.

2.
A cobrança indevida, em desacordo com entendimento vinculante do STJ, enseja restituição do indébito, sendo em dobro para valores pagos após 30-03-2021, salvo prova de engano justificável.

3.
A imposição de aumento abrupto e desproporcional de mensalidade a consumidor idoso e aposentado configura dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/1998, art. 31; CPC, art. 373, I; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.818.487/SP (Tema 1034), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23-10-2019; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24-02-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0024165-51.2016.8.08.0035.

APELANTE: AILTON CAMUZZI.

APELADAS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A. E CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

T
rata-se de recurso de apelação interposto por Ailton Camuzzi em face da sentença proferid
a nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de antecipação de tutela e repetição do indébito
” proposta por ele contra Amil Assistência Médica Internacional S. A. e Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., que julgou improcedente a pretensão autoral.

Consoante o relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por AILTON CAMUZZI em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Sustenta que, enquanto estava laborando na empresa Cristália, efetuava o pagamento mensal de R$ 114,06 a título de plano de saúde. Afirma que, após a sua aposentadoria, passou a ser exigida a quantia mensal de RS1.430,03, aumento este que se mostra abusivo.

Assim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça; e, liminarmente, sejam mantidos os valores iguais aos dos funcionários da ativa. Ao final, pretende a confirmação da liminar, com a condenação das Rés ao pagamento de danos morais e a repetição de indébito em dobro, e, subsidiariamente, de forma simples”.

Em suas razões recursais de fls. 428-49 o apelante alegou, em síntese, que: 1) “é impossível que o funcionário arque com o valor de R$ 114,06 (cento e quatorze reais e seis centavos) e a empresa arque com o valor concomitantemente de R$ 1.315,9
7
(
hum

mil
trezentos e quinze reais e noventa e sete centavos), que somados totalizam o valor da cobrança feita ao Apelante R$ 1.430,03 (hum mil quatrocentos e trinta e três centavos)”;
e
2) “o fato envolve danos morais
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato”.

Requereu
que seja provido o recurso e reformada a sentença
“
condenando as Apeladas nos moldes pleiteados na exordial, uma vez que restou demonstrado o direito do Apelante
”.

E
m sede de preliminar
es
,
s
ustentam
as apeladas
que o
a
pelante teria se limitado a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença. Contudo, a
arguição
não merece prosperar.

Embora o recurso reitere a narrativa fática inicial, é inequívoco que
as
razões
dele
contrapõem-
se
diretamente ao núcleo da fundamentação do julgado. A sentença rechaçou a pretensão
do autor
por entender que
ele
não se desincumbiu do ônus de provar a abusividade do reajuste, aplicando a regra do art. 373, I, do CPC. O apelo, por sua vez, ataca frontalmente essa conclusão, argumentando que a abusividade é manifesta e que a prova da regularidade do valor – ou seja, a apresentação do contrato coletivo e dos seus parâmetros de custeio – seria ônus das
a
peladas, configurando um claro
error in judicando
. Há, portanto, impugnação específica e suficiente para devolver a matéria a este Egrégio Tribunal, razão pela qual
rejeito a
s
preliminar
es
e conheço do recurso.

No mérito, entendo que o
recurso merece ser

provido.

A controvérsia central reside na correta interpretação do que constitui o pagamento integral a ser assumido pelo empregado aposentado que opta por sua manutenção em plano de saúde coletivo, direito este assegurado pelo art. 31 da Lei n. 9.656/1998. A questão, de fundamental importância para a estabilidade das relações de saúde suplementar, foi definitivamente pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, ao julgar o Tema 1034 (REsp 1.818.487/SP), cuja tese firmada possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os juízos e tribunais pátrios.
Fixou-se, na ocasião, que: “O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.”

A ilegalidade, conforme esclarecido no voto condutor do referido julgado, não reside na mera existência de reajuste por faixa etária, mas na indevida distinção de regime de custeio entre os empregados ativos e os inativos. Conforme restou salientado,
“Para que não paire dúvida, a ilegalidade, portanto, não reside na adoção do sistema de faixa etária, mas na distinção entre ativos e inativos no que se refere à forma de custeio e aos valores de contribuição. Se os ativos também estivessem submetidos à tabela de custeio por faixa etária, ilegalidade não haveria, tendo em vista que a paridade entre empregados e aposentados quanto à forma de custeio e ao valor das contribuições estaria presente”
. Destarte, a lei e a jurisprudência vinculante impõem um regime de paridade absoluta no modelo de precificação; se os ativos são cobrados por um valor médio
per capita
, os inativos também devem ser, arcando apenas com a soma de sua parte e da parte patronal nesse mesmo modelo. A migração do aposentado para um sistema de custeio por faixa etária individual, enquanto os ativos permanecem em outro regime, é prática manifestamente ilegal.

Aplicando-se tal premissa ao caso concreto, a respeitável sentença incorreu em equívoco na distribuição do ônus probatório e na valoração da prova. As apeladas, em momento algum, demonstraram que o modelo de custeio aplicado aos funcionários da ativa era o mesmo aplicado ao apelante após sua aposentadoria. Pelo contrário, os elementos dos autos indicam fortemente a disparidade de tratamento. Neste sentido, reputo que restou confessado pelo Amil, em sua contestação (fl. 95), a prática de alteração ilegal do regime de custeio, uma vez que afirma ser “Importante esclarecer que contratualmente a mensalidade do beneficiário após a transferência para inativo passa a ser cobrado de acordo com a faixa etária...”. Essa alteração do critério de custeio viola frontalmente o entendimento vinculante do STJ. Caberia às rés, detentoras do contrato coletivo e da nota técnica atuarial, comprovarem que os funcionários ativos também estavam submetidos ao mesmo regime de custeio por faixa etária individual, ônus do qual não se desincumbiram. A ausência de tal prova, que se não impossível, é de dificílima produção pelo empregado, impõe o reconhecimento da ilicitude da cobrança, mormente em face da confissão da apelada Amil.

Reconhecida a ilicitude da cobrança, impõe-se o dever de restituir os valores pagos a maior. A repetição do indébito deve corresponder à diferença entre o valor efetivamente pago pelo apelante e aquele que seria devido caso lhe fosse aplicado o mesmo modelo de custeio dos funcionários da ativa, ou seja, a soma de sua antiga contribuição com a respectiva cota-parte patronal. Tal montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, momento em que as apeladas deverão apresentar o contrato coletivo e os documentos que demonstrem a estrutura de custeio vigente à época para os funcionários ativos. O valor da restituição deverá ser limitado ao postulado pelo autor na inicial (fl. 15).

No que diz respeito à forma da restituição, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, fixou tese no sentido de que a restituição em dobro é a regra, independendo do elemento volitivo do fornecedor, e somente é afastada se comprovado o engano justificável, o que não se verifica no caso concreto, onde a cobrança a maior, ao arrepio de tese jurídica vinculante, consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, a Corte Superior modulou os efeitos de tal decisão, determinando que a restituição em dobro é aplicável apenas aos pagamentos realizados após a data da publicação daquele acórdão, ocorrida em 30 de março de 2021. Por conseguinte, os valores pagos a maior pelo apelante até essa data devem ser restituídos de forma simples, enquanto os pagamentos efetuados posteriores ao citado marco temporal devem ser restituídos em dobro, com os devidos acréscimos legais.

Quanto ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pelo apelante ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de consumidor idoso e aposentado que, após 16 anos de contribuição contínua, foi surpreendido com um aumento de mais de 1.155% no valor de sua mensalidade. Tal majoração, por ser abrupta e desproporcional, teve o condão de comprometer parte substancial de sua renda, gerando grave angústia e insegurança quanto à sua capacidade de manter a cobertura de um serviço essencial. A imposição de um encargo financeiro dessa magnitude a um indivíduo em situação de vulnerabilidade, em evidente desrespeito às normas que regem a matéria, configura conduta abusiva que ofende a dignidade do beneficiário. A situação, portanto, caracteriza o dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do sofrimento, sendo este presumido da gravidade do ilícito e de seu impacto na vida do ofendido.

O
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00, apto a ressarcir os danos experimentados pelo apelante, sem contudo implicar em enriquecimento ilícito, bem como suficiente para demover as apeladas de voltarem a praticar ilícitos da espécie.

Finalmente,
q
uanto aos danos materiais (restituição do indébito), o termo inicial da correção monetária se dá a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.º 43/STJ), ou seja, de cada pagamento indevido, e os juros de mora fluem a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

Quanto aos danos morais, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento do
quantum
, nos termos da Súmula 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere ao índice a ser utilizado, a teor do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar a taxa SELIC. Como mencionado índice é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC. Para os danos materiais, a correção monetária pelo IPCA-E incidirá desde cada desembolso até a citação, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a r
espeitável
sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, para:

a) Condenar as rés, solidariamente, a restitu
írem
ao autor a diferença entre os valores efetivamente pagos e o valor da mensalidade integral devida sob o mesmo modelo de custeio dos funcionários da ativa, a ser apurado em liquidação de sentença, de forma simples para os pagamentos realizados até 30-03-2021, e em dobro para os pagamentos posteriores, devendo o montante ser atualizado com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso (Súmula 43/STJ) até a data da citação, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC;

b) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data deste arbitramento; a partir de então, o montante deverá ser corrigido unicamente pela taxa SELIC;

c) Inverter os ônus sucumbenciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.